Tribunal: STM
Processo: 7000522-41.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDULTO NATALINO. DECRETO 12.338/2024. HIPÓTESE DO ART. 9º, INCISO XV. CRIME NÃO VIOLENTO. REPARAÇÃO DO DANO. INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO.
I - Faz jus ao indulto previsto no art. 9º, caput, inciso XV, do Decreto 12.338/24 o condenado por crime patrimonial não violento, que não possuía capacidade econômica para a reparação do dano até o julgamento, sendo isto presumido quando ele foi representado pela defensoria pública.
II - Para a solução da controvérsia demandada, deve-se distinguir os institutos da pena de multa e da reparação do dano, em conjunto com o princípio da utilidade ou da eficácia das normas jurídicas, que explicita que na lei não há palavras ou expressões inúteis.A pena de multa consiste em sanção criminal. Já a reparação do dano não possui caráter sancionatório, mas sim civil, decorrente do ilícito penal.
III - Na literalidade do art. 9º, inciso XV, combinado com o art. 12, §2º, ambos do Decreto 12.338/2024, a concessão do indulto é obrigatória ao condenado por crimes não violentos que tenha reparado o dano, excetuado o ressarcimento quando representado pela defensoria pública. Assim, a prova de pobreza da norma presidencial não se restringe aos condenados a pena de multa, porquanto há referência expressa no corpo do texto.
IV - Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000522-41.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RODENI NASCIMENTO GARCIA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, A FIM DE MANTER A DECISÃO
DE 1º/5/2025 NO BOJO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 9000002-
45.2025.7.03.0103, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000522-41.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RODENI NASCIMENTO GARCIA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDULTO NATALINO. DECRETO
12.338/2024. HIPÓTESE DO ART. 9º, INCISO XV. CRIME NÃO
VIOLENTO. REPARAÇÃO DO DANO. INCAPACIDADE ECONÔMICA.
PRESUNÇÃO.
I - Faz jus ao indulto previsto no art. 9º, caput, inciso XV, do Decreto 12.338/24
o condenado por crime patrimonial não violento, que não possuía capacidade
econômica para a reparação do dano até o julgamento, sendo isto presumido
quando ele foi representado pela defensoria pública.
II - Para a solução da controvérsia demandada, deve-se distinguir os institutos
da pena de multa e da reparação do dano, em conjunto com o princípio da
utilidade ou da eficácia das normas jurídicas, que explicita que na lei não há
palavras ou expressões inúteis.A pena de multa consiste em sanção criminal. Já
a reparação do dano não possui caráter sancionatório, mas sim civil, decorrente
do ilícito penal.
III - Na literalidade do art. 9º, inciso XV, combinado com o art. 12, §2º, ambos
do Decreto 12.338/2024, a concessão do indulto é obrigatória ao condenado por
crimes não violentos que tenha reparado o dano, excetuado o ressarcimento
quando representado pela defensoria pública. Assim, a prova de pobreza da
norma presidencial não se restringe aos condenados a pena de multa, porquanto
há referência expressa no corpo do texto.
IV - Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso ministerial, a fim
de manter a Decisão de 1º/5/2025 no bojo do Processo de Execução 9000002-
45.2025.7.03.0103, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. Osmar Machado Fernandes.
7000522-41.2025.7.00.0000
40001378758 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com vistas a reformar a Decisão proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na
qual reconheceu o direito ao benefício do indulto ao ex-Soldado do Exército (ex-Sd
Ex) Rodeni Nascimento Garcia, com base no art. 9º, inciso XV, c/c o art. 12, § 2º, ambos do
Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024, momento em que declarou a extinção da
punibilidade, na forma do art. 123, inciso II, do Código Penal Militar (CPM).
O Parquet castrense interpôs o instrumento recursal específico, consoante o art.
516, alínea “j”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), cujas Razões se centram no
fato de que o Sentenciado não reparou os danos aos cofres públicos da União, sendo inviável
empregar o art. 12, § 2º, do Decreto 12.338/2024, de aplicação restrita aos condenados à pena
de multa.
A Defensoria Pública da União (DPU) fundamentou suas Contrarrazões, sob o
argumento de que o dispositivo supracitado afasta expressamente a exigência de reparação do
dano quando combinado com a redação do art. 9º, inciso XV, do ato presidencial de
clemência.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer de lavra do
Subprocurador-Geral, Dr. Osmar Machado Fernandes, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento da irresignação ministerial, uma vez que não foram satisfeitos os requisitos legais
para a concessão de indulto.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso interposto cumpre os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Assim, passo à análise do mérito recursal.
A principal questão jurídica dos autos recai sobre a interpretação do Decreto
12.338/2024, que disciplina as hipóteses de indulto e de comutação de penas,
especificamente, quanto ao requisito de reparação do dano e à exceção prevista nos casos de
hipossuficiência econômica.
Em suma, o MPM preconiza que o art. 12, § 2º, do ato presidencial de indulto é
restrito às penas de multa, enquanto a Decisão questionada empregou o citado dispositivo
com a finalidade de afastar a necessidade de reparação de dano e, assim, conceder o benefício
estatal ao Recorrido.
7000522-41.2025.7.00.0000
40001378758 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 9º, inciso XV, do referido instituto de graça estabelece, como requisito
para o indulto coletivo em crimes contra o patrimônio, a reparação do dano. Contudo, a
própria norma abre exceção ao admitir a dispensa dessa exigência nos casos em que o
sentenciado comprovar incapacidade econômica, nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do
mesmo regramento de clemência:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
[...]
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido
sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de
2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art.
65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas
hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto [...]
Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas a pena de multa: [...]
§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de
pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a
incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:
I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo
ou houver atuação de entidade pro bono; (Grifos nossos).
Ressalta-se que a prova de pobreza é presumida nas hipóteses em que o
condenado foi representado pela Defensoria Pública, que é exatamente o caso dos autos.
Para a solução da controvérsia demandada, deve-se distinguir os institutos da
pena de multa e da reparação do dano, em conjunto com o princípio da utilidade ou da
eficácia das normas jurídicas, que explicita que na lei não há palavras ou expressões inúteis
(verba cum effectu sunt accipienda).
Na lição de Carlos Maximiliano, as palavras da lei devem sempre ser
compreendidas como tendo alguma eficácia. (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e
aplicação do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1993, p. 250)
Assim, o trecho “excetuada a necessidade de reparação de dano nas hipóteses
previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto”, transcrito ao final do art. 9º, inciso XV, do ato
presidencial, deve ser interpretado no exato texto do instituto referenciado, embora o art. 12
do Decreto 12.338/2024 faça alusão a penas de multa.
Na literalidade do art. 9º, inciso XV, combinado com o art. 12, §2º, ambos do
Decreto 12.338/2024, a concessão do indulto é obrigatória ao condenado por crimes não
violentos que tenha reparado o dano, excetuado o ressarcimento quando representado pela
defensoria pública. Assim, a prova de pobreza da norma presidencial não se restringe aos
condenados a pena de multa, porquanto há referência expressa no corpo do texto.
7000522-41.2025.7.00.0000
40001378758 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todo texto legal deve ter um significado e uma função jurídica, não podendo ser
interpretado de forma a tornar suas palavras ou frases supérfluas, inoperantes ou sem
significação. Isso força o intérprete a atribuir um papel relevante a cada vocábulo e
disposição, buscando o sentido mais completo e efetivo da norma, a fim de evitar o
esvaziamento do seu conteúdo ou a exclusão de qualquer parte da sua previsão.
Quanto ao ponto, importa distinguir os conceitos de pena de multa e
de reparação do dano, uma vez que a confusão terminológica poderia induzir o intérprete a
erro.
Lição doutrinária sobre a sanção de multa:
A multa não se confunde, portanto, com outros tipos de disposições
patrimoniais que podem advir do delito, como, por exemplo, a obrigação de
reparar o dano ou a prestação pecuniária. A sua natureza é punitiva. (NETTO,
Alamiro. Curso de Execução Penal. Editora Revista dos Tribunais. 2019.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-execucao-
penal/1314940765. Acesso em: 12 Set. 2025; grifo nosso).
A pena de multa consiste em reprimenda criminal, de caráter retributivo e
aflitivo, aplicada pelo Estado como resposta à prática do delito. Sua natureza é estritamente
penal, vinculada ao jus puniendi e sujeita às regras da execução penal, sendo considerada
dívida de valor somente quando inscrita em dívida ativa.
Já a reparação do dano não possui caráter sancionatório, mas sim civil,
decorrente do ilícito penal (art. 109, inciso I, do CPM). Trata-se de obrigação de cunho
indenizatório, destinada a recompor o patrimônio da vítima e de natureza essencialmente
privada, ainda que reconhecida no bojo da sentença criminal. A reparação possui duas
subespécies: a restituição da própria coisa e o ressarcimento pecuniário. (BADARÓ,
Gustavo. Processo Penal. Ed. 2023. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023.
Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-penal-ed-2023/1929470064.
Acesso em: 12 Set. 2025).
Outrossim, o primeiro instituto refere-se a uma prestação pecuniária devida ao
Estado, e o segundo se destina à vítima do crime, seja por restituição ou por ressarcimento.
Quando o art. 9º, inciso XV, do Decreto 12.338/2024 faz alusão à reparação do
dano, esse não se confunde com qualquer outra exigência prevista em diferentes dispositivos
da mesma norma.
Logo, a ressalva constante do artigo supracitado deve ser compreendida como
referência ao instituto específico, sem que isso seja considerado uma interpretação extensiva,
em que há confusão de multa penal com a obrigação de indenizar.
Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE
CONCEDE INDULTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO
12 .338/24. INDULTO. HIPÓTESE DO ART. 9º, CAPUT, XV. CRIME
7000522-41.2025.7.00.0000
40001378758 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PATRIMONIAL NÃO VIOLENTO. REPARAÇÃO DO DANO. INCAPACIDADE
ECONÔMICA. PRESUNÇÃO (ART 12, § 2º). Faz jus ao indulto previsto no
art. 9º, caput, XV, do Decreto 12.338/24 o apenado condenado por crime
patrimonial não violento, que não possuía capacidade econômica para a
reparação do dano até o julgamento, sendo isto presumido quando ele foi
representado pela defensoria pública, [...] (TJSC. Agravo de Execução Penal
8001150-88.2025 .8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara
Criminal, julgado em 5.8.2025; grifo nosso).
Tal leitura preserva a coerência interna do Decreto e respeita o princípio
hermenêutico da eficácia da norma, segundo o qual não se presumem expressões inúteis
na lei. A distinção clara entre os institutos faz com que se reconheça o benefício do indulto ao
Recorrido que, embora não tenha reparado o dano, deve ter sua incapacidade econômica
presumida em razão de ter sido representado pela Defensoria Pública da União.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
ministerial, a fim de manter a Decisão de 1º.5.2025 no bojo do Processo de Execução
9000002-45.2025.7.03.0103, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001378758v12 e do
código CRC 68f96f29.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 05/12/2025, às 13:58:37
7000522-41.2025.7.00.0000
40001378758 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR